Tribunal: STF
Processo: RE 1272823
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO, CONHECIDO COMO PRIMEIRO PERÍODO. VEXATA QUAESTIO QUE FOI OBJETO DE ANÁLISE NO JULGAMENTO FINAL DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. APLICAÇÃO AOS DOIS PERÍODOS. EXISTÊNCIA DE MAIOR AMPLITUDE DO OBJETO DO TEMA 810 DA REPERCURSSÃO GERAL EM RELAÇÃO AO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA EM QUALQUER FASE PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO VOTO VENCEDOR PROFERIDO PELO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM O JULGAMENTO FINAL DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença - R. decisão que acolheu, em parte, a impugnação, afastando o índice adotado pela FESP, para fins de correção monetária - Cabimento - Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral nº 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, visto que a Corte Suprema não fez distinção entre o período de execução do julgado e a efetiva expedição do precatório - Decisão ‘ultra petita’ - Inocorrência - Recurso improvido.” (Doc. 3, p. 2)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo (Doc. 5, p. 1-12), a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta ofensa ao artigo 100, § 12, da Constituição Federal. Afirma que o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação atribuída pela Lei 11.960/2009. Alega, em síntese, que, “embora reconhecidamente inconstitucional a utilização da TR como índice de atualização monetária, a questão, nas ADIs, ficou solucionada apenas para a fase de execução após a expedição do precatório, em relação à qual a modulação de 25.03.2015 diz respeito. Nada se decidiu, no entanto, quanto à primeira fase da execução. Assim, não tendo havido pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório continua vigente” (Doc. 5, p. 5). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para que “seja determinada a aplicação, para fins de correção monetária e juros, dos termos da Lei nº 11.960/2009, uma vez que continua em pleno vigor o art. 1º-F da Lei 9.494/97 para processos em que ainda não houve a expedição ou pagamento de precatório” (Doc. 5, p. 12).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 7, p. 1-5). Ressalta que, “para a apuração da atualização monetária, foi utilizada a ‘Tabela Prática Modulada’, elaborada pelo C. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em consonância com as aludidas ADINs nº 4425 e 4357 e com o Recurso Especial nº 1.270.439, julgado como ’Recurso Repetitivo’ pelo E. Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 7, p. 3). 
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Juízo de readequação - Tema n. 810/STF - V. acórdão que determinou que se observasse, no tocante à correção monetária, a incidência do IPCA-E para todo o período - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do RE n. 870.947/SE (Tema n. 810/STF) - Manutenção do julgado.” (Doc. 11, p. 2) 
    O Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 13, p. 1-2). 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, destaco que a questão ora controvertida se reveste de sutilezas que merecem algumas ponderações. 
    É que, diferentemente dos juros moratórios, que só incidem uma única vez até o efetivo pagamento, a correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos. Tais momentos ficaram bem definidos no voto que proferi no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 870.947, leading case do Tema 810 da Repercussão Geral, in litteris:
    “O primeiro se dá ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. Esta correção inicial compreende o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública. 
    (…)
    O segundo momento ocorre já na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor. Esta última correção monetária cobre o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento.”
    Naquela oportunidade, salientei que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento”. Isso porque a norma constitucional impugnada nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade (artigo 100, § 12, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 62/2009) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento.
    Consignei, também, em meu voto:
    “Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.”
    No julgamento final do Tema 810 da Repercussão Geral – Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário 870.947 –, restei vencido.
    Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e à modulação dos efeitos do acórdão anteriormente proferido no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte, em 3/10/2019, ao apreciar os diversos embargos de declaração opostos, assentou:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 
    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 
    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 
    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 
    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (Recurso Extraordinário 870.947-ED-segundos, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2020, grifei)
    Assevere-se que, nesse julgamento final, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, consignou em seu voto vencedor, in litteris:
    “Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório.
    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.
    (…)
    O créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
    (…)
    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.” (DJe de 3/2/2020, grifei)
    Dessa orientação final do Plenário desta Suprema Corte não divergiu o acórdão ora recorrido.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o acórdão ora recorrido manteve a sentença na parte em que reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a compensação dos honorários advocatícios, ficando impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente